Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-89.2017.8.11.0100
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0000241-89.2017.8.11.0100
ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BRASNORTE
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de BRUNA TALIA GRANGEIRO HENRIQUE e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Brasnorte contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Bruna Talia Grangeiro Henrique, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte a fornecerem cadeira de rodas à beneficiária. O recorrente requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade pelo fornecimento do insumo, ou, alternativamente, o direcionamento da obrigação ao Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do insumo pode ser afastada do Município; e (ii) estabelecer se é cabível o direcionamento primário da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, assegura o direito à saúde como direito fundamental, sendo de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios a promoção e o custeio de políticas que garantam o acesso à saúde.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).
O direcionamento da obrigação de fornecer a cadeira de rodas ao Estado de Mato Grosso se justifica em razão de o insumo pertencer à categoria de média e alta complexidade, o que, segundo a hierarquização do Sistema Único de Saúde, demanda atuação preferencial do ente estadual.
A aplicação do Princípio da Reserva do Possível não se aplica neste caso, uma vez que a obrigação visa garantir direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, não havendo comprovação de incapacidade financeira dos entes demandados para custear o insumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento primário da obrigação de fornecimento dos insumos ao Estado de Mato Grosso.
Tese de julgamento: “1.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos médicos é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente que tenha competência primária, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF)”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6o, 23, I, 196; Lei no 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 - RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, DJe de 10/03/2015; TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE 02/12/2022, N.U. 1001252-72.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 27/06/2022, N.U 1010595-58.2023.8.11.0000, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DJE 31/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000241-89.2017.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNA THALIA GRANGEIRO HENRIQUE - CPF: 016.496.451-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024